Tribunal: STF
Processo: RHC 59988
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. INQUERITO JUDICIAL. DENUNCIA. INTIMAÇÃO DO FALIDO.
- EMBORA NÃO CONSTANTE DO INQUERITO JUDICIAL O NOME DO INDICIADO,
NEM POR ISSO SE TORNA ELE IMUNE A DENUNCIA, SE ESTA CONTEM ELEMENTOS
INDICIARIOS SUFICIENTES. AÇÃO PENAL. EX-DIRETORES DA FALIDA. JUSTA
CAUSA (AFERIÇÃO). - SE A DENUNCIA SE REPORTA A IRREGULARIDADES
PUNIVEIS, DO TEMPO EM QUE O PACIENTE EXERCIA O CARGO DE DIRETOR, NÃO
HÁ QUE FALAR EM FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO DE
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.